Tribunal: TJES
Processo: 5016127-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016127-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REP UNION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: BEATRIZ DE AZEVEDO DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016127-51.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BEATRIZ DE AZEVEDO DA SILVA

RECORRIDOS: REP UNION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, RITMO E POESIA LTDA, SOMMAR MAIS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela requerente/recorrente BEATRIZ DE AZEVEDO DA SILVA em face de REP UNION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, RITMO E POESIA LTDA, SOMMAR MAIS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA e INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A., na qual alega que teve diversos prejuízos e transtornos decorrentes: a) da mudança do local do evento; b) das condições de insalubridade do local de realização do festival; c) do cancelamento do segundo dia de festival. Afirma que o serviço contratado foi descumprido, frustrando suas expectativas, requerendo indenização dos seguintes valores: 1) R$ 225,32, referente ao preço do passaporte para os dois dias de festival; 2) R$ 139,80, valor dispendido com a passagem de ônibus interestadual; 3) R$ 126,30, referente ao gasto com Uber para chegar ao local do evento; 4) R$ 22,00, valor do deslocamento do segundo dia de festival; 5) R$ 8.000,00, a título de compensação por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que restou evidenciada situação de força maior que impossibilitou a continuidade do evento, em prol da segurança do público e dos demais envolvidos, configurando-se excludente de responsabilidade por parte da organização do evento, inexistindo falha na prestação do serviço contratado. Julgou a pretensão autoral, então, parcialmente procedente, condenando as requeridas/recorridas apenas ao ressarcimento de 50% do valor do passaporte para o evento e as despesas extras suportadas em razão da alteração do local do evento após a sua comercialização, no total de R$ 260,96 (duzentos e sessenta reais e noventa e seis centavos). Foi homologada a desistência da ação contra a requerida INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A.,

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma parcial da sentença, requerendo a condenação das requeridas à devolução integral de todos os gastos realizados, no valor de R$ R$513, 42 (quinhentos e treze reais e quarenta e dois centavos), bem como compensação por danos morais.

Após análise detida dos autos, com a devida vênia, entendo que r. sentença merece reforma. Explico.

Em que pese determinados eventos climáticos possam configurar fortuito externo, afastando-se a responsabilidade dos fornecedores por acidentes de consumo em situação de risco, entendo que este não é o caso que se apresenta na presente demanda. Festivais de música realizados em ambiente aberto, ao ar livre, devem contar com infraestrutura adequada, já que não é fato incomum a ocorrência de tempestades em tais eventos.

De acordo com as provas dos autos e da notoriedade dos fatos relatados na lide, restou evidenciado que os problemas que resultaram no cancelamento de diversas atrações no primeiro dia de festival, e do cancelamento do segundo dia de evento, decorreram de graves falhas na prestação dos serviços fornecidos pelos organizadores do evento.

Nesse sentido, colaciono os recentes julgados, que tratam da mesma hipótese dos autos:

RECURSO INOMINADO - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Danos causados por falha na prestação de serviços. 1. Autora que adquiriu da requerida ingressos para o
evento "Rep Festival",
a realizar-se na Barra da Tijuca, todavia, 10 dias antes do show houve alteração de realização do festival para Guaratiba, localização de difícil acesso, sem estrutura, rodeada por matas, razão pela qual parte dos artistas não compareceu. 2. Recurso da ré pretendendo a reforma da sentença de procedência, sustentando que a autora não comprovou a presença no local, e que os fatos apresentados decorreram de força maior, causados pelas fortes chuvas que atingiram o local do evento. 3. Legitimidade ativa demonstrada pela autora como consumidora do serviço, por meio de comprovante de pagamento do evento. Presença desta no evento comprovada. 4. Show "Rep Festival" - Alteração do local do evento em desacordo com o anunciado –
Local que não apresentava condições estruturais para acomodar número elevado de pessoas, sem o mínimo de segurança – Chuvas que por si só não tem o condão de afastar a responsabilidade da ré pelos danos – Empresa que manteve a realização do evento, ainda que ciente das condições climáticas - Risco do negócio jurídico
– Restituição do valor pago, em razão do descumprimento do contrato. 5. Danos morais caracterizados - Quantum indenizatório arbitrado no valor de R$ 3.000,00, em valor proporcional e razoável que deve ser mantido. Sólidos fundamentos da r. sentença hostilizada não arrostados - Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/96. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1004400-22.2023.8.26.0006 São Paulo, Relator: Castro Figliolia,
Data de Julgamento: 11/03/2024
, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 11/03/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. EVENTO DENOMINADO
REP FESTIVAL. CHUVA INTENSA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELA ESCOLHA DA LOCALIDADE DE REALIZAÇÃO DO EVENTO. LOCAL ABERTO E PRÓXIMO DE ÁREA DE MANGUE. ASSUNÇÃO DE RISCO. PROBLEMAS DE INFRAESTRUTURA.
FORTUITO INTERNO. [...] PREJUÍZO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRADA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DOS CONSUMIDORES. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PR 0009461-30.2023.8.16.0014 Londrina, Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 24/02/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/02/2024)

Dessa forma, entendo que a recorrida tem direito a ser ressarcida pelo valor gasto com a aquisição do passaporte para o festival, bem como pelas despesas com transporte decorrentes da mudança local de realização evento, no total de R$ 373,62 (trezentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos). Por outro lado, entendo que é indevida a devolução do valor despendido com a compra de passagens de ônibus interestadual, pois tal fato decorre de pura liberalidade da recorrente em optar por participar de um evento musical em outro estado, limitando-se a responsabilidade das recorridas a organização do evento artístico.

Configurada está, também, lesão de ordem extrapatrimonial à parte recorrente, pois restou violada sua integridade psicofísica. Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado para compensar o dano extrapatrimonial sofrido pela recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento:

de indenização a título de ressarcimento por danos materiais, no valor de R$ 373,62 (trezentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos)

de indenização referente a compensação por danos morais, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)